Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÕES DE VEÍCULO MEDIANTE PROCURAÇÕES. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la à obrigação de fazer consistente em pagar os débitos em aberto incidentes sobre um veículo GM/CELTA, referentes a IPVA, no total de R$ 3.297,61, e Licenciamentos Anuais, no total de R$ 1.487,61, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. A sentença recorrida também condenou a requerida a pagar à requerente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertinente a indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais, a parte requerida aduz que o veículo foi vendido a terceiro, havendo necessidade de que ele seja incluído no polo passivo da ação, visto que deve responder solidariamente pelos pedidos iniciais.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 59982022). Contrarrazões apresentadas (ID 58532807).

4. O recurso versa unicamente quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo.

5. No entanto, o pedido da recorrente constitui inovação recursal, uma vez que não foi arguido no Juízo de origem (art. 336 do Código de Processo Civil), não podendo ser analisado em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. Assim, o pleito não merece provimento. Precedente: Acórdão 1811767, 07634768220228070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.